Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718635-23.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO LUIZ CUNHA LIMA RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCIO LUIZ CUNHA LIMA , em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na exordial e improcedente o pleito de danos morais. Indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, a parte Recorrente foi intimada para juntar aos autos o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Em sua manifestação de ID. 49131668, restou comprovado pelo Recorrente somente o pagamento referente ao recurso, deixando de comprovar que efetuou o pagamento também referente às despesas processuais. É o relato do necessário. DECIDO. Acerca do preparo o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) prevê o seguinte: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer.” Considerando que o pedido de concessão da gratuidade de justiça restou indeferido ao ID. 48987657 e que a parte Recorrente juntou aos autos apenas guia de custas e comprovante de pagamento relativos apenas ao recurso, deixando de comprovar o pagamento das custas processuias, NÃO CONHEÇO do recurso ante à ausência de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31). Ressalto que também não restou caracterizada hipótese em que se admite a complementação da documentação. É consolidado o entendimento, inclusive perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Posto isto, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente. Em face da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa a presente decisão, baixem os autos. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital